Tribunal: TJPA
Processo: 0012551-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012551-93.2015.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ABONOS E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT). LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INAPLICABILIDADE. ABONO NÍVEL CENTRAL. DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE AMBULÂNCIAS COMO VEÍCULOS ESPECIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará (SINTESP/PA) contra o Município de Belém, com pedidos relacionados ao pagamento do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), do Abono Nível Central (NC), e diferenças na Gratificação de Produtividade, beneficiando servidores públicos da saúde. Sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos de pagamento dos abonos por ausência de previsão legal e procedente, em parte, o pedido de diferenças na gratificação, reconhecendo irregularidades na classificação de ambulâncias para fins de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o pagamento do AMAT é legal e compatível com o princípio da reserva legal;

(ii) analisar a possibilidade de pagamento do Abono Nível Central (NC) em face da ausência de regulamentação específica;

(iii) determinar a procedência do pedido de diferenças na Gratificação de Produtividade em razão da classificação inadequada das ambulâncias como veículos leves, e não como veículos especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do AMAT encontra respaldo no art. 53, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.502/1990, tratando-se de vantagem de caráter temporário e não incorporável, passível de regulamentação por decreto, sem afronta ao princípio da reserva legal (CF/1988, art. 37, X).

O Abono Nível Central (NC) não apresenta regulamentação específica por decreto, sendo vedada sua concessão por meio de decisão judicial, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339 do STF, que vedam ao Judiciário criar ou aumentar vantagens remuneratórias.

A diferença na Gratificação de Produtividade é devida em razão da classificação equivocada das ambulâncias do SAMU como veículos leves, quando, na verdade, devem ser classificadas como veículos especiais, conforme Portaria nº 65/2016 do DENATRAN, impactando o cálculo da gratificação em prejuízo aos servidores.

O pagamento retroativo das diferenças da Gratificação de Produtividade respeita o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e é devida face à correção do critério de classificação das ambulâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações do Ministério Público do Estado do Pará e do SINTESP/PA parcialmente providas para reconhecer a legalidade do pagamento do AMAT.

Apelação do Município de Belém parcialmente provida para limitar o pagamento da Gratificação de Produtividade às diferenças encontradas na liquidação, resultantes da correta classificação das ambulâncias, respeitando critérios administrativos e normativos.

Tese de julgamento
:

O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), instituído por decreto, é válido desde que observados os critérios regulamentares, configurando vantagem de caráter temporário e não incorporável.

A concessão do Abono Nível Central (NC) depende de regulamentação específica, sendo vedada sua criação ou extensão pelo Poder Judiciário.

As ambulâncias utilizadas no SAMU devem ser classificadas como veículos especiais para fins de cálculo da Gratificação de Produtividade, em conformidade com normas regulamentares, gerando direito à diferença retroativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer das apelações e dar-lhes parcial provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra a sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará (SINTESP/PA) contra o Município de Belém, envolvendo reivindicações relacionadas ao pagamento de abonos (AMAT e NC) e diferenças de gratificação de produtividade.

O Juízo de origem, em análise inicial, rejeitou preliminares de ausência de citação válida e inépcia da petição inicial, considerando que a apuração de direitos individuais seria viável na fase de liquidação, mesmo sem a lista específica de beneficiários.

No mérito, a decisão declarou a ilegalidade dos abonos pleiteados, fundamentando que estes foram instituídos exclusivamente por decretos e não por lei, violando o Princípio da Reserva Legal, sob o fundamento que a natureza jurídica dos decretos é regulatória, incapaz de criar direitos que exigem previsão legislativa.

Para a gratificação de produtividade, reconheceu-se o direito à diferença de 30%, instituída pelo Decreto nº 22.796/1991, com pagamento retroativo a cinco anos antes do ajuizamento da ação.

As apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo SINTESP/PA argumentaram que os abonos foram estabelecidos para recompor a remuneração de servidores municipais em condições adversas, sustentando que sua concessão não viola o Princípio da Reserva Legal.

O SINTESP/PA alegou que os abonos constituem “demais vantagens” previstas no art. 53 da Lei nº 7.502/1990 e regulamentadas por decreto e o Ministério Público destacou o impacto negativo à saúde pública decorrente da supressão dessas verbas.

A análise das apelações pelo órgão julgador considerou relevante a função compensatória dos abonos em contexto de precariedade salarial e insalubridade nas condições de trabalho dos servidores da saúde pública.

Reconheceu-se que a eliminação abrupta das verbas poderia prejudicar a continuidade dos serviços de saúde e o interesse público.

Dessa forma, sustenta que a reforma da sentença busca um equilíbrio entre a legalidade estrita e a necessidade de preservar a dignidade e eficiência no serviço público de saúde, levando em conta a fragilidade econômica e social dos servidores envolvidos.

Requerem assim a reforma da sentença consoante os fundamentos expostos.

Por sua vez, O Município de Belém, em sua apelação, manifestou inconformismo quanto à condenação ao pagamento da diferença de 30% sobre a Gratificação de Produtividade, instituída pelo Decreto nº 22.796/1991. Alega que a gratificação deveria estar expressamente prevista em lei, indicando parâmetros, requisitos e condições objetivas para seu pagamento, conforme determina o princípio da reserva legal.

Argumenta que o referido decreto, sendo ato administrativo normativo, não possui força para criar direitos remuneratórios autônomos ou para suprir a ausência de regulamentação pela lei.

Sustenta que a Lei Municipal nº 7.502/1990 apenas estabelece a possibilidade da criação da gratificação de produtividade, sem prever os elementos necessários para a concessão da vantagem, o que requereria edição de lei complementar.

Aponta, ainda, que o reconhecimento do direito à referida gratificação como fixado na sentença de primeiro grau extrapola os limites do controle jurisdicional, invadindo a competência legislativa ao criar obrigação financeira não prevista em lei.

Em reforço, a apelação do Município afirma que o pagamento retroativo, tal como determinado, violaria normas de direito financeiro, pois criaria despesa sem prévia previsão orçamentária, comprometendo o equilíbrio das contas públicas municipais.

Aduz também que o deferimento da diferença de 30% desconsidera a finalidade da gratificação, que seria um incentivo por incremento de produtividade e não uma obrigação automática decorrente da simples ocupação do cargo.

Com base nesses argumentos, o Município requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento da diferença da gratificação de produtividade, sustentando a necessidade de observância estrita da legalidade e do princípio da separação dos poderes na análise da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-6012611 - Pág. 01/10, ID-6012613 - Pág. 01/04, ID-6012621 - Pág. 01/05 e ID-6012628 - Pág. 01/06.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimentos dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará e pelo improvimento da apelação do Município de Belém no ID-7899659 - Pág. 01/06.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

O Ministério Público do Estado do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará – SINTESP/PA, alegam a necessidade de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Dizem que é constitucional e legal o pagamento realizado com base no Decreto n.º 44.184/2004, que criou o AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, como também o Abono Nível Central – NC.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial consignando a existência de ilegalidade no pagamento dos abonos pleiteados, por terem sido instituídos exclusivamente por decretos que tem a finalidade regulatória, portanto, incapaz de criar direitos que exigem previsão em lei como na espécie.

Em relação ao pedido de pagamento do AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, entendo que a matéria foi perfeitamente delineada nas razões recursais do Ministério Público, como também no parecer do Excelentíssimo Procurador de Justiça, quando consigna que não se trata de gratificação ou adicional, mas sim uma vantagem concedida aos servidores por deliberação da Administração,

com a finalidade de tornar as funções da saúde atrativas, por conseguinte, se encontra dentro da discricionariedade da administração, por se tratar de vantagem de natureza não incorporável, nos seguintes termos:

“quanto aos abonos AMAT e ANC, concordo com as razões recursais lançadas pelo Ministério Público, representado pela Exma. Sra. Promotora de Justiça, Dra. Oirama Brabo, no sentido de que o reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal 44.184/2004, pelo Poder Judiciário, com arrimo no princípio da legalidade, causaria grave dano ao serviço de atendimento à saúde pública do Município, haja vista que acarretará uma brusca diminuição na remuneração desses profissionais, gerando um desestímulo na prestação do serviço e possivelmente paralização do serviço.

Entendo, assim, levando em consideração a fragilidade do serviço de saúde prestado pelo Estado (em sentido amplo), que a presente controvérsia deve ser tratada com a cautela necessária, levando em consideração, ademais, que o valor da remuneração desses profissionais, segundo documentos lançados aos autos, não ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais), menos de três salários mínimos vigentes, portanto, submetidos diariamente a ambientes insalubres e perigosos causados pela própria natureza do serviço.

Ademais, em análise de todo esse contexto fático, conclui-se que aparentemente é vontade do próprio gestor municipal a manutenção do referido decreto utilizado como forma de recompor a remuneração dos servidores municipais da área da saúde, não constituindo a referida verba (abono) uma gratificação ou um adicional. Caso contrário, de forma singular e unilateral, poderia o próprio Prefeito Municipal revogar o Decreto Municipal que estabelece os referidos abonos requeridos. Ao contrário, prefere o Município de Belém aguardar uma decisão do Poder Judiciário, substituindo-o quanto a sua tarefa de manter ou revogar o referido pagamento ou enviar à Casa Legislativa Municipal, projeto de lei estabelecendo definitivamente o pagamento dos referidos abonos.

Dessa feita, sou por ratificar os termos das razões recursais lançadas pelo Ministério Público, acolhendo, assim, por consequência, as razões lançadas no Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado do Pará.

Noutro giro, quanto às razões lançadas pelo Município de Belém sobre a necessidade de reforma da sentença quanto à gratificação de produtividade, observo que sobre a matéria, a Lei Municipal nº. 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) determina que:

(...)

Mais especificamente, o Município de Belém editou a Lei Municipal n. 7.502/90, regulamentada pelo Decreto Municipal 22.796/91, que estabelece os parâmetros para o pagamento da gratificação de produtividade. Portanto, não há se falar em ilegalidade do referido Decreto Municipal, na medida que apenas regulamenta os parâmetros de concessão da referida gratificação aos servidores públicos municipais, devendo, diante disso, ser desprovido o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém.”

Neste diapasão, o pagamento encontra respaldo no art. 53, parágrafo único,
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei n.º 7.502/1990), que estabelece:

“Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo Único -
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

Assim, se trata de vantagem de caráter temporário, que não integra a remuneração para finalidade de incorporação, e pode ser concedido de acordo com as necessidades administrativas, por via de Decreto, como parece ter ocorrido no caso em questão, com a finalidade de melhorar o atendimento das necessidade nas lotações de servidores nas Unidades Básicas de Saúde (CASA), Serviço de Atenção Móvel de Urgência (SAMU), Prontos Socorros Municipal de Belém e Unidades Básica de Saúde do Município, sem que isso implique em afronta ao princípio da estrita legalidade, estabelecido no art. 37, inciso X, da CF,
in verbis:

“...
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Importa salientar o caráter não incorporável do abono, conforme já manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante originário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em relação aos Decretos n.º 2.219/97 e 2.826/98, que estabelece abono concedido a militares do Estado, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO SALARIAL. DECRETO-LEI ESTADUAL 2.219/97. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança coletivo impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato ilegal do Secretário de Administração do Estado do Pará, objetivando a incorporação, aos proventos de aposentadoria dos militares substituídos, do denominado Abono Salarial, instituído pelo Decreto-lei estadual 2.219/97, ao fundamento de que tal vantagem tem por objetivo a concessão de reajustes reais de salários a todos os servidores estaduais, da sua natureza salarial e por decorrer do simples vínculo funcional com o Estado recorrido.

III. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que o Abono Salarial instituído pelo Decreto-lei estadual 2.219/97, e alterado pelo Decreto 2.836/98, do Estado do Pará, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos servidores públicos estaduais, porquanto possui caráter transitório e emergencial. Precedentes: STJ, RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07/04/2003; RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, DJU de 13/10/2003, RMS 26.422/PA, Rel. Ministro. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 06/02/2012; RMS 26.664/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 09/11/2011; RMS 11.928/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 28/05/2008; RMS 22.384/PA, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJU de 27/04/2007.

IV. Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS n. 47.329/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Neste diapasão, encontrando-se em vigor as normas que estabeleceram o
AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde consubstanciada nos Decretos Municipal n.º 44.184, publicado em 05.04.2006, e Decreto Municipal n.º 50.748, publicado em 28.05.2004, forçoso é reconhecer o direito das categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal a receber a vantagem pleiteada na inicial, desde que, preenchidos os requisitos exigidos nas referidas normas e que não tenham recebido a referida verba, de acordo com o estipulado, e respeitado o prazo prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, além da realização das compensações necessária de eventuais valores já pagos a servidores, posto que não se tem notícia da revogação das referidas normas.

No entanto, em relação ao pedido de pagamento de Abono Nível Central – NC, verifico que o pleito do autor é baseado na previsão do art. 53, parágrafo único,
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei n.º 7.502/1990), mas não há indicação de Decreto específico que tenha regulamentado o referido benefício, pois não carreou aos autos a norma que supostamente regulamentaria a matéria.

Assim, ainda que algum servidor receba o referido benefício, isso não é suficiente para a procedência do pedido da inicial, face a ausência de regulamentação da matéria, como também pelo óbice estabelecido na Súmula Vinculante n.º 37 do STF e
Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores
públicos sob o fundamento de
isonomia
.”

Inclusive há recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Assim, não merece acolhida a apelação do autor em relação a pedido de pagamento do pagamento do
Abono Nível Central – NC, face a ausência de regulamentação da matéria e a vedação estabelecida na
Súmula Vinculante n.º 37 do STF e
Súmula n.º 339, ambas do STF, e julgamento do
ARE 909437.

Por final, em relação a apelação do Município de Belém no concernente a condenação ao pagamento da gratificação de produtividade, verifico que restou consignado no dispositivo da sentença recorrida,
in verbis:

“...julgo procedente em parte os pedidos e o presente processo, nos termos do art. 487,
1,
do CPC.

Desta forma,
condeno o Município de Belém ao pagamento do percentual de 100%, a título de Gratificação de Produtividade, aos servidores públicos municipais, lotados junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e que desempenham a função de motorista
.

O pagamento relativo à diferença dos 30% será retroativo e

incidirá nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.”

O sindicato autor admitiu na inicial que a gratificação de produtividade é composta por 03 avaliações do servidor pela frequência e pontualidade,
zelo com veículo leve
e pela eficiência, mas impugna somente o fato das ambulâncias utilizadas pelo SAMU se encontrarem classificadas como veículos leve e que deveriam ser classificadas como veículos especiais, o que elevaria a pontuação dos motoristas do SAMU para o percentual de 50% pelo quesito zelo, o que somado ao percentual de 15% pela frequência e pontualidade e 35% pela eficiência, ensejaria a atribuição de 100% da gratificação de produtividade, posto que atualmente recebem no total 70%.

Assim, entendo que o pedido principal diz respeito apenas ao critério zelo com veículo leve, para que seja alterado para a veículo especial, pois o Judiciário não pode intervir na apreciação administrativa dos demais critérios de avaliação, para condenar a pagar na forma indiscriminada o percentual de 100%, substituindo a avaliação administrativa realizada de cada servidor,

No entanto, pode fazer o controle de legalidade e constitucionalidade no cumprimento ou não dos critérios estabelecidos nas normas que regulam a matéria.

Nesse sentido, entendo correta a sentença proferida pela Juízo
a quo
ao consignar que a administração não vem observando o critério zelo na avaliação realizada, posto que no anexo I da Portaria n.º 65 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, datada de 24.03.2016,
a ambulâncias é classificada como veículo especial e não poderia ser avaliado como veículo leve pela administração
, o que enseja o direito ao recebimento da diferença entre o percentual da avaliação, por obvio, nos casos em que o referido critério não foi observado na avaliação.

Assim, resta caracterizado o direito a diferença da gratificação de produtividade existente entre a avaliação realizada com base em critérios incorreto considerado a ambulância como veículo leve e considerar o percentual de 20%, quando deveria

considera-la como veículo especial e considerar o percentual de 50%, na forma do art. 2.º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 22.796/91, englobando a condenação a diferença

de avaliação dos últimos 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação, na forma do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

Por tais razões, conheço das apelações do Ministério Público do Estado do Pará e pelo SINTESP/PA e dou-lhes parcial provimento, para reformar a sentença apenas para condenar o Município de Belém a pagar o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, e conheço da Apelação do Município de Belém e dou-lhe parcial provimento, para condenar a pagar a diferença de gratificação de produtividade que for encontrada pela não observância do veículo ambulância como veículo especial, tudo de acordo com a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 08/07/2025